Tribunal: TJBA
Processo: 8075300-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075300-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS ALVES BRANDAO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CLAUDIO ALEXANDER SALGADO, SOFIE JAMILLE SALGADO ZEITUM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais. A apelante alega a inexistência de débito e a indevida inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito pela empresa ré/apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de contrato físico é suficiente para descaracterizar a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, ensejar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, considerando a apresentação de outras provas da existência da dívida e da utilização dos serviços.

III. Razões de decidir

A inexistência de contrato físico assinado não impede a comprovação da relação jurídica por outros meios de prova, como faturas, informações de pagamento, dados pessoais e registros sistêmicos, especialmente em face das modernas relações de consumo.

No caso concreto, o apelado apresentou telas de sistema interno, comprovante de transferência e extratos do aplicativo que demonstram a adesão da autora e a utilização do serviço, confirmando a existência da relação jurídica e a origem do débito.

A negativação do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, quando comprovada a existência do débito, configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato físico não é óbice à comprovação da relação jurídica e do débito por outros elementos de prova, como telas de sistema, faturas e comprovantes de utilização do serviço. 2. A negativação do nome do devedor, em caso de inadimplemento de dívida legítima e comprovada, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075300-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS ALVES BRANDAO DA SILVA e como apelada JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

07